Tribunal: TJES
Processo: 5016292-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016292-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARONI COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016292-36.2021.8.08.0035

RECTE.:
BANCO
BRADESCO S.A.

RECDO.:
MARONI COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDO
R.
BOLETO FALSO
PAGO. FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA STJ.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RESSARCIMENTO
.
RECURSO INOMINADO

IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5975425)

e encontra assistido
por advogado desde a fase inicial do processo
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5975423), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5975420), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO:
1) PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral à indenização por dano material, de modo que CONDENO a requerida a restituir ao requerente o valor de
R$ 2.349,50
(dois mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), de maneira simples e não em dobro, como pleiteado, corrigido monetariamente desde a data de seu efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação; e 2) IMPROCEDENTE a pretensão autoral à indenização por dano moral.
”

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais
, sob argumento que

o
demandante pagou
boleto
eivado de fraude, em que a instituição financeira demandada teria responsabilidade.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando
a
usência de ato ilícito praticado vez que
apenas
emitiu

boleto

e o imbróglio em questão se trataria de culpa exclusiva do consumidor.

E
m breve síntese do caso em comento, tem-se que o demandante pagou boleto destino a fornecedor e gerado pelo banco réu que estaria fraudado, em que o valor pago fora destinado a terceiro estranho e, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ante a informação da instituição financeira ré da impossibilidade de reaver o dispendido pois o fraudador teria sacado o numerário, ingressou o demandante em Juízo através dos presentes autos.

Traçada trais premissas, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo, pois ainda que não se trate de relação jurídica pessoa física – pessoa jurídica, a empresa requerente é consumidora final dos serviços prestados pela empresa requerida, devendo-se, portanto, por analogia, inverter o ônus da prova, nos moldes do
6o, VIII, do CDC,
em que
caberia
ao demandado
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado
(
art. 373, II, do CPC
).

Com efeito, em que pese a alegação recursal de ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, na forma do artigo 14, § 3, do Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que, em se tratando de relação de consumo, nos moldes do o art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, considerando que a parte autoral tão logo que tomou conhecimento de fraude em boleto pago e informou ao banco réu, entende-se que este não se desincumbiu de forma satisfatória seu ônus probatório, especialmente no sentido de comprovar a autenticidade autoral das compras, o que poderia ter feito correlacionando o local geográfico onde a transação foi realizada, ou seja,
não há provas de que o recorrido tenha contribuído para fraude
,
instando consignar que não é admissível ao Poder Judiciário imputar a produção de prova negativa,
in casu
, provar que não contribuiu para ocorrência da fraude
, em verdade
, faltou segurança adequada no sistema do
requerido

ora recorrente,
o que prejudicou sobremaneira o
requerente
.
Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO ADULTERADO. DUPLO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais, decorrente de suposta fraude ocorrida no site da recorrida, quando da impressão da segunda via do boleto bancário para pagamento à instituição, julgada procedente na origem. Constata-se do caso telado que, a emissão do boleto falso adveio de invasão do sistema da empresa recorrente – UNIMED RS, com utilização de dados que somente ela tinha conhecimento, sem a segurança adequada, tanto é que gerou boletos com dados em nome da requerida, com os valores adequados, todavia com destino da conta bancária, diverso da conta da demandada. Não prospera a alegação da recorrente quanto alegada excludente de responsabilidade - fato exclusivo de terceiro, pois incontroverso que terceiro perpetrou a fraude utilizando-se dos serviços prestados pela demandada.
Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras.

Tal atribuição é da instituição credora, detentora de toda a responsabilidade pela correta e precisa emissão do título. Com efeito, da análise dos fatos, se verifica que houve a adulteração do Código de Barras, no próprio site da requerida, sem que a parte autora desconfiasse que se tratava de boleto falso e que estava sendo vítima de fraude, considerando que imprimiu os boletos do próprio site da requerida. Desta feita, tenho que faltou cuidado e zelo por parte da requerida no que tange aos serviços oferecidos aos seus clientes ao possibilitar a impressão dos boletos via site da internet, não agindo com eficiência, uma vez que o site indicado para impressão dos boletos não oferecia segurança ao consumidor. Logo, impossível que a parte autora seja responsabilizada por dívida que não é sua, devendo a ré restituir tal valor. Sentença mantida na íntegra. (TJRS, Apelação Cível nº 70084084607, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30.04.2020)

Muito embora a instituição financeira
recorrente também alegue
que a fraude perpetrada por terceiros é situação que foge à sua esfera de atuação, tal alegação não condiz com a realidade, pois os fatos foram hábeis a demonstrar que a segurança dos serviços que disponibiliza é falha,
haja vista que
não cuidou de observar que
os dados indicados no boleto possuem divergência de dados entre o beneficiário (indevidamente) e o real credor
,
importando dizer ainda que se trata de responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco
recorrente
de não verificar
o real beneficiário do boleto
e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença,
que
reconhece
u
falha na prestação de serviços da
ré/recorrente
e
a condenou ao

pagamento de indenização por danos materiais.

A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’
(grifo nosso)

Também transcreve-se julgado no qual foi analisada situação semelhante:

78596326 - APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Apelante que pagou boleto fraudulento no caixa de uma agência do apelado BANCO BRADESCO S/A acreditando estar quitando o preço de automóvel negociado com uma concessionária da apelada CAOA CHERY AUTOMÓVEIS Ltda. Valor que, na realidade, foi destinado a conta corrente de terceiro.
Pretensão à reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ilegitimidade passiva ad causam do BANCO BRADESCO S/A reconhecida na origem. Descabimento. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial.
Em que pese o banco não ter sido o emissor do boleto, a pretensão deduzida em face dele se funda em suposta falha na prestação do serviço de recebimento e processamento do pagamento.
Comprovação das alegações que se constitui no mérito. Reforma do r. Decisum nesse ponto. Análise meritória com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC/15, que se impõe. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CAOA CHERY AUTOMÓVEIS Ltda. Alegação da recorrente de que o boleto fraudado foi enviado por funcionário da própria concessionária não comprovada. Conjunto probatório confuso que não elucida adequadamente os fatos ocorridos. Improcedência mantida.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO BRADESCO S/A. Existência. Boleto pago diretamente no caixa de agência bancária. Divergência dos dados entre o beneficiário indicado no documento e o real credor que não tinha como ser conferida pela recorrente. Situação que seria diversa nas hipóteses de pagamento em terminal de autoatendimento ou internet banking. Operador responsável pelo processamento que não se atentou às discrepâncias. Falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade objetiva aliada à atuação culposa. Instituição financeira que não tomou as medidas acautelatórias necessárias para prevenir violação a direitos da consumidora. Dever de reparar o prejuízo existente. Devolução do montante desembolsado que é de rigor.
DANO MORAL. Ausência de lesão a direitos da personalidade. Mero prejuízo patrimonial. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus, considerando o acolhimento de parte dos pedidos formulados em face do BANCO BRADESCO S/A, e majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da CAOA CHERY AUTOMÓVEIS Ltda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1001223-67.2019.8.26.0660; Ac. 14737118; Viradouro; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 20/06/2021; DJESP 25/06/2021; Pág. 2577)
(grifo
s
nosso
s
)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)